Tribunal: TJPA
Processo: 0801195-20.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801195-20.2023.8.14.0000

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DILERMANDO JUNIOR FERNANDES LHAMAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita do apelado, uma vez que a sentença absolutória não interrompe a prescrição, de modo que o prazo prescricional passa a ser regulado pela pena
in abstrato
, e o último marco interruptivo ocorrido foi o recebimento da denúncia. Assim, em se considerando que o prazo prescricional para o delito em comento é de 03 (três) anos,
ex vi
do art. 109, inciso VI do CPB, vê-se que o referido lapso temporal já foi ultrapassado em 06/01/2023, tendo o feito chegado concluso para julgamento em meu Gabinete somente em 29/04/2023, motivo pelo qual deve ser decretada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, para extinguir a punibilidade do apelado Dilermando Júnior Fernandes Lhamas.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, para decretar, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, para declarar extinta a punibilidade do réu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, em face de ato proferido pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dr. Otávio dos Santos Albuquerque
, que
absolveu o apelado Dilermando Júnior Fernandes Lhamas
, pela prática do crime capitulado no art. 147 do CPB (
ameaça
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 12558571)

que, no dia
12/10/2019
, por volta das 09h30min., em via pública, na
Avenida Senador Lemos
, bairro Telégrafo, Belém/PA,
a vítima Rosana Pamplona Ferreira foi ameaçada pelo denunciado Dilermando Júnior Fernandes Lhamas
, com quem teve um
relacionamento amoroso pelo período de 01 (um) ano
, não possuindo filhos provenientes do relacionamento.

A ofendida narrou, perante a autoridade policial, que, à época do fato, já estava separada do denunciado há 10 (dez) meses, em virtude de ele apresentar um
comportamento possessivo, machista e até violento
. A vítima contou que, após ter se separado do ex-namorado, mantiveram uma relação de amizade, entretanto, acredita que ele tenha confundido a amizade, achando que tinha alguma coisa a mais com ela, o que fez com que a vítima o bloqueasse e, desde então,
o denunciado passou a persegui-la
, inclusive
ofendendo-a moralmente
com as textuais:
“VAGABUNDA, SAFADA, TU TENS QUE IR PARA BORDEL”
.

No dia
07/10/2019
, a vítima foi
deixar seu filho na escola
, quando apareceu o denunciado no local e este foi
tomar satisfações com ela, pois ela não estava mais falando com ele
, ocasião em que
este a ameaçou
com as textuais:
“EU VOU APRONTAR UMA PARA TI E PARA AQUELE IDIOTA”
.

No dia
12/10/20219
, por volta das 09h30min., a vítima estava em uma parada de ônibus, quando o denunciado apareceu e proferiu as textuais:
“AGORA EU TE PEGO, TU PENSAS QUE VAI FICAR ASSIM, EU VOU APRONTAR PARA TI”
. A ofendida ficou com medo e entrou em um ônibus, tendo o denunciado ido atrás dela e
tentou segurá-la pela bolsa e a bolsa arrebentou
. A vítima manteve-se calada no ônibus, enquanto o ex-convivente proferia as textuais:
“AGORA SUA VAGABUNDA, TU NÃO PRESTAS”
.

A vítima logo desceu do ônibus, a fim de desvencilhar-se do agressor.
A ofendida afirmou que teme por sua integridade física e psicológica
.

A vítima juntou
prints

de conversas entre ela e o denunciado
, inferindo-se delas o
comportamento agressivo do denunciado para com a ex-convivente
. Por ter sido
ameaçada de mal injusto e grave
, temerosa por sua integridade física e psicológica, a ofendida compareceu a DEAM para registrar o ocorrido perante autoridade policial.

Em
razões recursais
(doc. ID 12558722), a acusação sustenta que a versão do fato ocorrido, declarado pela vítima, em seu depoimento durante a instrução processual,
condiz claramente com a verdade, por conciliarem com os fatos prestados na fase inquisitorial
. Segundo o Promotor de Justiça, no que tange aos delitos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória e sua acusação, logo, um depoimento firme e coerente autoriza o édito condenatório, tendo,
a conduta do acusado se amoldado ao tipo descrito no art. 147 do CPB
.

Pugna pelo
conhecimento
e que seja
dado provimento
ao apelo, visando
reformar a sentença recorrida
, a fim de que
o apelado Dilermando Júnior Fernandes Lhamas seja condenado pela prática do crime de ameaça
, que consubstanciou a violência doméstica e familiar perpetrada contra a vítima Rosana Pamplona Ferreira.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12558723), a Defensoria Pública pugna pelo
conhecimento e improvimento do apelo
, requerendo assim, que seja mantida a justa e consciente sentença recorrida em sua integralidade, com a
rejeição das razões apresentadas no apelo
.

A assistente de acusação
Rosana Pamplona Ferreira
, representada pela
Advogada Cileny Regina Oliveira da Silva
(OAB/PA nº 13.888), reiterou o recurso do Ministério Público,
pugnando pela revisão da decisão de absolvição
(doc. ID 13633280).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento do apelo e reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa do apelado Dilermando Júnior Fernandes Lhamas
(parecer doc. ID 13883723).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos e, antes de adentrar o cerne do apelo,
verifica-se a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
, na forma manifestada pela douta Procuradora de Justiça.

Isto porque, a
prescrição em abstrato (ou prescrição propriamente dita)
é a modalidade de prescrição da pretensão punitiva do Estado, na qual
se leva em consideração a pena máxima em abstrato prevista no tipo
, já que não se sabe a pena que será aplicada ao sujeito.

Assim,
é sabido que a sentença absolutória não interrompe o lapso prescricional
, de modo que
o último marco interruptivo ocorrido foi o recebimento da denúncia
, que se deu em
07/01/2020
(doc. ID 12558572).

Não havendo pena fixada pelo juiz,
o prazo prescricional deve ser calculado sobre a pena máxima em abstrato cominada ao delito em comento
, a qual, no presente caso, é de
06 (seis) meses de detenção
. Assim, conforme dispõe o art. 109, inciso VI do CPB,
o prazo prescricional é de 03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano (Redação dada pela Lei nº 12.234/2010), lapso esse já ultrapassado desde o recebimento da denúncia até o presente momento,
tendo o crime prescrito em 06/01/2023
.

Vale pontuar que, o presente feito somente foi
distribuído por sorteio à minha Relatoria em 06/02/2023
, retornando
concluso para julgamento em 29/04/2023
, datas em que o processo já estava prescrito.

Por todo o exposto, sendo a
prescrição matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes
,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelado DILERMANDO JÚNIOR FERNANDES LHAMAS
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023